Tribunal: STF
Processo: AI 340933
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA.
PROVENTOS. Extensão. C.F., art. 40, § 8º.
I. - Vantagem prevista na Lei municipal nº 2.619/98: sua
extensão aos inativos, na forma do disposto no art. 40, § 4º (atual
8º) da C.F.
II. - Agravo não provido.